Tribunal: TJBA
Processo: 8107300-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107300-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NIVALDINA DE OLIVEIRA LEITE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163 DO STF. RE 593.068/SC. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, em regime de repercussão geral (Tema 163), fixou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'".

II
- A lei estadual 11.357/2009, em seu artigo 71, também prevê que determinadas parcelas não devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, corroborando o entendimento fixado pelo STF..

III
- O princípio contributivo do sistema previdenciário não autoriza a cobrança de contribuição sem contrapartida futura em benefício, sendo incompatível com a incidência sobre verbas não incorporáveis.

IV – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8107300-27.2024.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
NIVALDINA DE OLIVEIRA LEITE.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora